Tribunal: TJSP
Processo: 2297572-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão impedida de ser desafiada por este recurso – Impossibilidade de o abrandamento do rol das decisões agraváveis ser estendido de forma desmedida – Despacho que indefere prova pericial – Matéria a ser alegada em preliminar de apelação – Agravo não conhecido.